Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente a palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de ameaça.
3. Tratando-se de delito de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, e mantido o indeferimento do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.